Tribunal: TJPA
Processo: 0033799-24.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033799-24.2015.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DE JESUS AQUINO NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0033799-24.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CELPA)

APELADA: MARIA DE JESUS DE AQUINO NUNES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO ANTECIPADO DE TUTELA E DANOS MORAIS. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITO INFERIOR AO APURADO ORIGINALMENTE
.
PROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS.

NÃO PROVIMENTO.
CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA. ILEGALIDADE CONSTATADA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
NÃO CABIMENTO
. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0033799-24.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CELPA)

APELADA: MARIA DE JESUS DE AQUINO NUNES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CELPA),
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA, que - nos autos da
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de não fazer c/c Pedido Antecipado de Tutela e Danos Morais
, ajuizada contra

MARIA DE JESUS DE AQUINO NUNES
–
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformada, a recorrente defende, inicialmente, que
“sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da Apelada, fixando indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando o pagamento pelo Apelada a quantia proposta de R$ 877,12 (oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos)”.

No entanto, defende que:

“a Apelante comprovou, em sede de contestação, que a Unidade Consumidora n° 14733752, está em nome da Autora e que no dia 07/11/2013, foi realizada fiscalização na referida UC, gerando o processo n" 01.20132517116051.1, onde foi identificada irregularidade no Termo de Ocorrência de Irregularidade - T.O.I. definida como "DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO DA REDE DE BAIXA TENSÃO, POR MEIO DE UM CONDUTOR NA COR PRETA, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA"; sendo que o medidor não foi. O período da cobrança é de 1^2010 a 11/2013, totalizando 4.543 kW/h, os quais foram utilizados, mas não foram pagos. Para o cálculo da quantia cobrada, aplicaram-se os artigos 130, III, e 131 da Resolução da ANEEL 414/2010. Foi usada como parâmetro a média de 183 kW/h, conforme Planilha de Cálculo de Revisão de Faturamento, em anexo, gerando fatura DSC 11/2013, no valor de R$ 2.923,74 (dois mil novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos).

(...)

Repisa-se que além da Apelante ter comprovado que o procedimento adotado por ela estava adequado às determinações da Resolução da ANEEL vigentes, não há nenhuma evidência nos autos de qualquer abalo a ordem psicológica do Recorrido.

Deste modo, é patente que a sentença recorrida merece reforma, na medida e que a Recorrente não agiu de modo ilegítimo ou ilegal que viesse a justificar a condenação ao.

(...)

Para que haja condenação de qualquer natureza, é necessário provar o

dano efetivamente sofrido, o que não foi apresentado nos autos pelo Recorrido, tendo este feito alegações genéricas, além de ter sido o próprio Autor quem deu causa à suspensão de energia por inadimplemento.

(...)

No arbitramento do valor de indenização por dano moral um cuidado se

impõe, qual seja, de evitar a atração, apenas pelo caráter de exemplaridade contido na reparação, de somas que desvirtuam a natureza jurídica do instituto do dano moral. No presente caso, repisa-se, o valor arbitrado na sentença recorrida é exorbitante. E sabido que a indenização deve levar em conta o potencial econômico do Recorrido, o grau de culpa da Recorrente, a extensão do dano; nesta senda, o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, portanto, mostra-se demasiado.

Nesse diapasão, importante salientar que o magistrado deve levar em

consideração os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, ainda, o caráter pedagógico da condenação, sob pena de estimular a indústria do dano moral e o locupletamento indevido”.

Ao final, postula: “
a reforma integral da sentença, por estar em total desacordo com as provas dos autos, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Alternativamente, que seja reduzido o quantum indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente ao dano supostamente sofrido”.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0033799-24.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CELPA)

APELADA: MARIA DE JESUS DE AQUINO NUNES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

De início, objetivando melhor delimitar a controvérsia, cinge-se as alegações recursais em 2 pontos principais:
1)
o não cabimento da declaração contida na sentença de que o débito devido pela autora/apelada é de apenas R$ 877,12, sob o argumento de que o montante do débito apurado é de R$ 2.923,74;
2)
a inexistência de ato ilícito e consequentemente de danos morais na suspensão da energia por inadimplemento da consumidora ou, subsidiariamente, sua redução, a fim de que guarde melhor proporcionalidade com o caso concreto.

No tocante ao valor da dívida declarada, o recurso comporta provimento.

Justifico.

No caso, o
magistrado considerou válido o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apurar o consumo não registrado, encontrando-se tal matéria, inclusive, preclusa, uma vez que a parte autora não se insurgiu contra a sentença.

Desse modo,
entendo descabido o reconhecimento
– sem qualquer tipo de fundamentação concreta -
de que o valor do débito devido é de apenas R$ 877,12, uma vez que esse não foi o valor apurado no procedimento de fiscalização, tendo sido apenas a quantia proposta pela parte ré na tentativa de firmar acordo em sede de audiência, o que, todavia,
não foi aceito pela requerente.

Destarte,
deve ser acolhida a apelação, a fim de excluir da condenação a declaração de que a dívida a ser paga pela requerente/recorrida é de apenas R$ 877,12,
restabelecendo o valor do débito original.

De mais a mais,
com relação aos danos morais arbitrados
, observo que o magistrado levou em consideração o fato de haver “
prova de que a requerida efetuou o corte de energia por dívida pretérita, o que é ilegal, visto que a concessionária deve buscar os meios legais para a cobrança das dívidas pretéritas”,
tendo o apelante
se limitado a alegar que não houve ilicitude na suspensão, sob o argumento de que foi a próprio autor quem deu causa, diante do seu inadimplemento.

Sendo assim,
entendo devida a mencionada condenação,
porquanto, de fato, o STJ pacificou o entendimento de que “
nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o
corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
”
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - grifei).

Por derradeiro, levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pela consumidora e, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, apenas para excluir da condenação a declaração de que a dívida a ser paga pela requerente/recorrida é de apenas R$ 877,12, restabelecendo o valor do débito original.

Mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024